Tribunal: TJDFT
Processo: 0705138-75.2023.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. QUESTÃO. ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATUAÇÃO JURISDICIONAL. LIMITES. EDITAL. CONCURSO. COMPATIBILIDADE. LEGALIDADE AFIRMADA.

1. Os critérios adotados pela banca examinadora de um concurso público não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, conforme tese fixada no Tema de Repercussão Geral n. 485 do Supremo Tribunal Federal. Admite-se, excepcionalmente, analisar a compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital.

2. Não compete ao Poder Judiciário, em substituição à comissão examinadora do concurso público, ingressar no mérito de questões de prova. Os critérios de correção das provas de concursos estão restritos ao mérito do ato administrativo, que está sujeito ao controle jurisdicional somente em hipóteses de evidente ilegalidade, erro material ou incompatibilidade com o edital do certame.

3. A competência no exercício do controle dos atos administrativos fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. A discussão sobre esses critérios está no âmbito da discricionariedade da comissão examinadora, que fará o juízo de conveniência e oportunidade.

4. Apelação desprovida.